Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE – REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança e julgou improcedente o pedido formulado em mandado de segurança impetrado por professora contratada temporariamente, visando ao pagamento de valores remuneratórios supostamente não quitados nos períodos de 21 a 31 de março de 2025 e abril de 2025, bem como à manutenção do vínculo contratual até o término da substituição da titular afastada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões submetidas à apreciação: (I) verificar a existência de direito líquido e certo ao recebimento de valores remuneratórios relativos aos períodos de 21 a 31 de março de 2025 e abril de 2025; e (II) definir se a impetrante possui direito à manutenção do vínculo contratual até o término da substituição da professora titular afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, sendo incabível sua utilização para suprir necessidade de dilação probatória ou para cobrança de valores pretéritos.
4. A Administração regularizou o pagamento referente ao período de 21 a 31 de março de 2025, afastando a alegação de omissão administrativa quanto a esse intervalo.
5. Em relação ao mês de abril de 2025, inexiste prova documental inequívoca da efetiva prestação de serviços sem contraprestação, sendo insuficiente a juntada de contracheque com valor inferior, desacompanhado de comprovação do exercício funcional no período.
6. A ausência de resposta tempestiva da autoridade coatora não gera presunção absoluta de veracidade, tampouco supre a exigência de prova pré-constituída.
7. A pretensão de correção monetária e juros legais sobre valores pagos com atraso não pode ser examinada pela via estreita do mandado de segurança, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF.
8. Não há nos autos comprovação das condições contratuais aptas a demonstrar direito líquido e certo à manutenção do vínculo da impetrante até o término da licença da titular substituída, sendo inviável tal pleito sem a juntada do contrato ou de documentos idôneos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança não constitui meio processual adequado para cobrança de valores pretéritos ou para pleitos que demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF. 2. A comprovação posterior do pagamento pela Administração Pública afasta a configuração de ato ilegal ou abusivo a ser corrigido pela via mandamental. 3. A inexistência de prova pré-constituída acerca da efetiva prestação de serviços ou das condições contratuais inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo, seja quanto à remuneração, seja quanto à manutenção do vínculo funcional.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 344, 487, I, 1.012 e 1.013; e Lei 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271.